Tribunal: TJSP
Processo: 2027321-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: , por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2027321-44.2021.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM RAZÃO DO CARGO PÚBLICO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RÉU – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DISCUSSÃO A

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ACRÉSCIMO PATRIMONIAL INCOMPATÍVEL COM A REMUNERAÇÃO PERCEBIDA EM RAZÃO DO CARGO PÚBLICO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO RÉU – DEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DISCUSSÃO A RESPEITO DA NULIDADE DA SINDICÂNCIA PATRIMONIAL ADMINISTRATIVA – NÃO CONHECIMENTO – PREVENÇÃO DA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONHECIMENTO E JULGAMENTO ANTERIOR DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Competência e prevenção da C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, para conhecer e julgar a presente lide, reconhecida. 2. Conhecimento e julgamento anterior do recurso de agravo de instrumento no 2079575-28.2020.8.26.0000, em 18.12.20. 3. Inteligência do artigo 105 do RITJSP. 4. Causas derivadas do mesmo fato e relação jurídica (Processo Administrativo no 2013-0.351.226-9 - Sindicância Patrimonial, instaurada para a apuração do acréscimo patrimonial ilícito da parte agravante). 5. O instituto processual da prevenção é mais abrangente do que a conexão e continência, autorizando o mesmo C. Órgão Julgador, por via de consequência, o conhecimento, análise e decisão a respeito das pretensões distintas, mas relacionadas ao mesmo fato jurídico. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido, determinando-se a redistribuição dos autos à C. 8a Câmara de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça.